Tribunal: TJBA
Processo: 0000730-79.2011.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000730-79.2011.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: IVANILDA DE SOUZA DOS SANTOS e outros (7)

Advogado(s)
:
JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA, SAMMYRA MARIA REIS PASTOR, MAYANA BARRETO DE CARVALHO registrado(a) civilmente como MAYANA BARRETO DE CARVALHO, ABELARDO RIBEIRO DOS SANTOS FILHO, ADIR MACHADO BANDEIRA, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, DILMAR LUCAS CARMO FIGUEREDO, FLAVIA SANTOS DA SILVA, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e outros (7)

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, ABELARDO RIBEIRO DOS SANTOS FILHO, DILMAR LUCAS CARMO FIGUEREDO, FLAVIA SANTOS DA SILVA, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, ADIR MACHADO BANDEIRA, JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA, MAYANA BARRETO DE CARVALHO registrado(a) civilmente como MAYANA BARRETO DE CARVALHO, SAMMYRA MARIA REIS PASTOR

ACORDÃO

Ementa.
APELAÇÕES CÍVEIS SUCESSIVAS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPREGADOR E PREPOSTO. ARTs. 186, 927, 932, III, E 933 DO CC. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. TEORIA DA ASSERÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA TOMADORA DO SERVIÇO AFASTADA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. FATO DE TERCEIRO (ANIMAL NA PISTA) NÃO CONFIGURADO COMO FORTUITO APTO A ROMPER O NEXO. NÃO USO DE CINTO E INGESTÃO DE ÁLCOOL PELO CONDUTOR DO AUTOMÓVEL QUE NÃO SE MOSTRARAM DETERMINANTES. DANO MORAL MANTIDO (R$50.000,00 PARA CADA AUTOR). PENSÃO MENSAL EM 2/3 DO SALÁRIO-MÍNIMO. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA. JUROS DE MORA: PENSÃO A PARTIR DE CADA PARCELA VENCIDA; DANO MORAL DESDE O EVENTO DANOSO (SÚMULA 54/STJ). ABATIMENTO DO DPVAT. SEGURADORA LITISDENUNCIADA. LIMITE DA APÓLICE ÚNICO PARA TODAS AS AÇÕES DECORRENTES DO MESMO SINISTRO. APURAÇÃO DO SALDO NA FASE DE CUMPRIMENTO. HONORÁRIOS NA LIDE SECUNDÁRIA. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA DENUNCIADA. EXCLUSÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Ação Indenizatória proposta em decorrência de acidente de trânsito que resultou na morte do esposo e genitor dos autores. Sentença parcialmente procedente para condenar as requeridas ao pagamento de pensão mensal e danos morais, bem como constituição de capital e honorários advocatícios. Apelações interpostas por WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA., BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e C R OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa que justifique a nulidade do processo; (ii) saber se está caracterizada a responsabilidade civil das empresas envolvidas pelo acidente com óbito; (iii) saber se são devidos ou devem ser modificados os parâmetros das condenações impostas, inclusive quanto à cobertura securitária e honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexiste nulidade por cerceamento de defesa, ausente demonstração de prejuízo concreto pela perda de gravações de audiências em feitos conexos. Aplicação da Teoria da Asserção para confirmação da legitimidade passiva da empresa tomadora do serviço de transporte (WHITE MARTINS), cuja vinculação fática não foi afastada por prova robusta. Responsabilidade civil objetiva das empresas pelos atos de seus prepostos nos termos dos arts. 186, 927, 932, III, e 933 do CC. Comprovação pericial da culpa do motorista do caminhão. Fixados os danos materiais em pensão mensal de 2/3 do salário mínimo e os danos morais em R$50.000,00 por autor, montantes compatíveis com a jurisprudência. Juros de mora sobre as parcelas vencidas da pensão a partir do vencimento de cada uma; sobre os danos morais, desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. A cobertura securitária deve ser considerada de forma unitária para todas as ações oriundas do mesmo sinistro, com apuração do saldo remanescente na fase de cumprimento de sentença. Indevida a condenação da seguradora litisdenunciada ao pagamento de honorários advocatícios, quando não houver oposição à lide secundária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA conhecido e desprovido. Recurso de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS conhecido e parcialmente provido para explicitar a unidade da apólice securitária e a apuração do saldo na fase de cumprimento de sentença. Recurso de C R OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA conhecido e parcialmente provido para excluir a condenação em honorários advocatícios em favor da seguradora. Tese de julgamento: É objetiva a responsabilidade civil da empresa tomadora e da transportadora por danos decorrentes de acidente de trânsito causado por preposto em serviço, sendo devida a indenização por danos materiais e morais. A cobertura securitária contratada deve ser considerada de forma unitária entre todas as ações judiciais oriundas do mesmo sinistro, com apuração do saldo remanescente na fase de cumprimento de sentença. É indevida a condenação em honorários advocatícios em favor da seguradora litisdenunciada que não ofereceu resistência à lide secundária.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 186, 927, 932, III, 933; Código de Processo Civil, arts. 6º, 10, 373, II, 505, 757; Súmula 54 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp 1.282.069/RJ; AgInt no AREsp 1249079/SP; STJ - AgRg no AREsp 438.006/RS; STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.008.637/AL; TJ-SP - Apelação Cível: 1001411-38.2020.8.26.0268; TJ-RS - Apelação: 50002757120148210078; TJ-MG - AC: 50006009220208130778; TJ-MG - Apelação Cível: 00259738320188130261.

Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelações Sucessivas n. 0000730-79.2011.8.05.0076, apelantes WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA., BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA e apelados IVANILDA DE SOUZA DOS SANTOS, WEMERSON SOUZA DOS SANTOS, MIQUEIAS SOUZA DOS SANTOS, MATEUS SOUZA DOS SANTOS, MARCOS ANTONIO SOUZA DOS SANTOS, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA., BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e C R OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO interposto por WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA., CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO interposto por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO C R OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA interposto por, nos termos do voto da relatora.

II